Tribunal: TJSP
Processo: 0003421-22.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003421-22.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARCOS
VINICIUS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, julgaram prejudicado o presente agravo., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003421-22.2020.8.26.0026 -Voto no 42887
2
Voto 42.887
Agravo em Execução n. 0003421-22.2020.8.26.0026 - Bauru
Execução n. 0004673-94.2019.8.26.0026 - DEECRIM UR 3
Agravante - Marcos Vinícius da Silva
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Fábio Fernandes
Lima, que indeferiu pedido de prisão domiciliar (fls. 17/19).
Postula o ilustre defensor público a reforma da
decisão, substituída a pena privativa por prisão domiciliar
(fls. 20/46).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 49/52), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 54).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 67/72).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003421-22.2020.8.26.0026 -Voto no 42887
3
Dá-se por prejudicado o presente agravo.
Há fato novo a alterar a situação da agravante,
no âmbito da execução da pena.
A matéria foi objeto de apreciação por esta
Décima Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Habeas
Corpus n. 2091400-66.2020.8.26.0000-Bauru, ocorrido em 19 de
junho de 2020, que, por votação unânime, denegou a ordem.
Diante do exposto, por votação unânime,
julgaram prejudicado o presente agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora